Tribunal: TJMT
Processo: 1028410-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028410-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), WESLEY GOMES NOGUEIRA - CPF: 041.343.211-40 (AGRAVADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), N. W. ESTACIONAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 73.704.009/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – NÃO ACOLHIMENTO – ASTREINTE – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EM ATENDIMENMTO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

ocorrendo a sucessão entre as Instituições financeiras deve haver a substituição processual, no entanto, para que tal ocorra há necessidade de que seja comunicado ao Juízo, não havendo falar em nulidade processual quando referida comunicação não foi realizada em momento oportuno pelo interessado.

Verificando-se
que o valor da astreinte demonstra-se excessivo e extrapola a razoabilidade é admissível a sua redução a patamares adequados à situação retratada nos autos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1028410-68-2023

AGRAVANTE:
KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO

AGRAVADO:
WESLWY GOMES NOGUEIRA

.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo
interposto por
Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que em sede de cumprimento de sentença acolheu parcialmente impugnação para reduzir o valor da astreinte ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nas razões recursais o Agravante sustenta que a astreinte tem origem em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica que se encontra na fase de cumprimento de sentença, sendo que inicialmente o Juízo havia proferido decisão para exclusão do nome do Autor dos Órgãos de Proteção do Crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia em caso de atraso.

Sustenta que ocorreu acordo entre as partes, sendo pago o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Verbera que não houve a correção cadastral, resultando na produção de atos à revelia de seu sucessor Kirton Bank, ora Agravante, sendo que o Autor requereu cumprimento de sentença apresentando saldo devedor de R$ 214.170,000 (duzentos e quatorze mil cento e setenta reais).

Assevera que o Agravante suscitou ocorrência de nulidade processual e exorbitância da astreinte, sendo parcialmente acolhido o pedido para reduzir a astreinte para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Alega que o Juízo entendeu pela inexistência de nulidade a partir da substituição do HSBC pelo Grupo Bradesco fundamentando que a existência do presente feito era do conhecimento da executada que deliberadamente deixou de suscitar a questão em Juízo, fazendo-o somente neste momento.

Verbera que a intimação do sucessor era necessária, assim, como a suspensão do processo na forma do artigo 313 §§ 1o e 2o do CPC, sendo que a nulidade foi suscitada na primeira oportunidade que o Agravante interveio nos autos.

Alega que a arguição de nulidade deve ser acolhida, conforme artigo 110 do CPC, tendo em vista que a sucessão processual tem a finalidade de adequação do polo processual e conservar a regularidade da demanda, sendo que o andamento processual ocorreu à revelia do Agravante.

Verbera que o valor da astreinte é excessivo, considerando o valor do bem da vida perseguido no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Alega que o valor da multa pode ser alterado a qualquer momento, não havendo coisa julgada podendo ocorrer a redução mesmo de ofício sendo que, no caso, a minoração deve ser revista posto que ainda encontra-se em patamar excessivo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso diante da possibilidade de ocorre
r dano irreparável ao Agravante e, no mérito, requereu o provimento do Agravo.

Nas contrarrazões o Agravado sustenta que a astreinte possui caráter coercitivo, necessária para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, tendo o Juízo fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Assevera que ingressou com Ação de Reparação de Danos na qual as partes firmaram acordo e o Agravante se comprometeu de no prazo de 20 (vinte) dias restabelecer o crédito do Agravado, sendo o valor da indenização no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), porém o mais importante era comprovar a inocência do Recorrido e que teria sido vítima de golpe, no entanto o Agravante não providenciou o restabelecimento do seu crédito sendo que o nome do Agravante permanece protestado
.

Assevera que o valor do acordo corresponderia atualmente o equivalente a R$ 34.165,96 (trinta e quatro mil cento e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos), sendo quer a multa correspondente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) encontra-se de acordo com a razoabilidade, tendo em vista que o nome do Agravado foi protestado em 2010 e seu crédito não foi restabelecido Pugna pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024